Tribunal: TJMT
Processo: 1037755-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037755-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODILZA SANTOS DE ABADIA - CPF: 006.564.001-29 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1037755-26.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ODILZA SANTOS DE ABADIA

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a este contrato são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não
afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente pela Ré por dívida oriunda de relação jurídica que desconhece.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de informações sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Sustenta que as informações sistêmicas não possuem valor probatório a embasar a sentença proferida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A parte Recorrente/Reclamante se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada nos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que não possui qualquer relação com a demandada.

A parte Reclamada se baseia
em
print screen
, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da demandante, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser declarados inexigíveis o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

Por outro lado, verifico que a parte autora acostou, em sua exordial, extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, cujo seu conteúdo, entretanto, encontra-se incompleto. Vejamos:

Constam 23 restrições no Resumo. No entanto o extrato aponta apenas nove, veja-se:

Frise-se, com o extrato incompleto não há como se precisar se existe ou não outras inscrições em nome da parte autora, bem como, em caso positivo, se são preexistentes à sub judice, o que tem por não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ ao caso em análise.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 296,52 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), excluindo ainda a litigância de má-fé aplicada na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022